Tribunal: TJDFT
Processo: 0735361-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735361-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Medidas Coercitivas – Suspensão de Passaporte – Conversão de Arresto em Penhora - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Na hipótese, o agravante, enquanto credor, pleiteia a suspensão do passaporte do devedor, objetivando a quitação da dívida. Não desconheço os precedentes judiciais, os quais reconhecem o direito de utilização desses meios. Todavia, filio-me ao entendimento de que as medidas são excessivas e não possuem o condão de atrair a satisfação da dívida, demonstrando-se, portanto, inadequadas para a satisfação da tutela executiva. Nesse sentido, destaco: (Acórdão n.1111527, 07064051520188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018.) e (Acórdão n.1101202, 07047848020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018.). No mais, a parte requer a conversão em penhora dos bens e valores arrestados. Nesse ponto, ressalto que, embora minha decisão de deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apresentado pela CGR Energia, em Petição Avulsa, tenha liberado parte dos valores na ocasião e recebido o recurso no efeito devolutivo nas demais questões recursais devolvidas ao Tribunal, tem razão a Juíza de origem ao apontar o duplo efeito legal do recurso principal interposto por referida parte (Apelação), razão pela qual se mostra inarredável a este Relator, na estrita aplicação das normas processuais, aplicar o referido efeito suspensivo. Os recursos nesta Relatoria possuem rápida tramitação e a questão será debatida no Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e mantenho a Decisão agravada, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se o agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator